Tribunal: TJDFT
Processo: 0027222-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0027222-12.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA RECORRIDO: MACHADO GOBBO ADVOGADOS DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 14569479, carreando aos autos a peça faltante, bem como certificou a inexistência de ferramenta no PJE para reordenar as páginas do processo sem comprometer sua integralidade (certidão de ID 22519766), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1478128/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024